Tribunal: TJES
Processo: 5015824-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015824-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO e outros (2)

INTERESSADO: EUZENI ROSA BARBOSA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO FUNDADO EM EXAME PRESENCIAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão judicial que, em sede de tutela de urgência, determinou a internação compulsória de indivíduo para tratamento psiquiátrico. O recorrente sustenta a ilegalidade da medida ante a inexistência de laudo médico circunstanciado baseado em exame clínico direto, visto que a indicação médica fundamentou-se exclusivamente em relatos de familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de decisão que determina internação compulsória quando o laudo médico que a fundamenta baseia-se apenas em relatos de terceiros, sem a comprovação de exame médico presencial e contemporâneo, conforme as exigências da Lei n. 10.216/2001 e do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência do Tribunal em agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A internação compulsória configura medida de ultima ratio do sistema de saúde mental por representar restrição ao direito fundamental à liberdade individual previsto no caput do art. 5º da Constituição Federal.

3. O art. 6º da Lei n. 10.216/2001 exige, para a realização de internação psiquiátrica, a apresentação de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que o laudo médico deve ser fruto de exame presencial e direto, sendo insuficiente o documento baseado apenas em relatos de familiares para atestar a imprescindibilidade da segregação e a insuficiência de recursos extra-hospitalares.

5. A fragilidade técnica do laudo médico apresentado afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A internação compulsória exige a apresentação de laudo médico circunstanciado elaborado mediante exame clínico presencial e direto do paciente. 2. Laudo médico fundamentado exclusivamente em relatos de terceiros é insuficiente para lastrear medida judicial restritiva de liberdade no âmbito da saúde mental.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, caput, da Constituição Federal; art. 6º da Lei n. 10.216/2001; art. 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5007561-54.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 07/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 16079978) pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id 16081784) por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência" n. 5000545-25.2025.8.08.0029, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do Sr. Gilson de Oliveira Girelli.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão atacada carece de probabilidade do direito, uma vez que o laudo médico utilizado como fundamento não atende ao requisito de ser "circunstanciado", nos moldes do artigo 6º da Lei n. 10.216/2001, pois foi elaborado exclusivamente com base em relatos de terceiros, sem a realização de exame clínico presencial no paciente.

Aponta, outrossim, o perigo de dano reverso consubstanciado na restrição indevida do direito fundamental à liberdade do indivíduo.

Por meio da decisão de id 16140245, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (id 16517790), defendendo a manutenção da medida diante da gravidade do quadro de demência alcoólica e Alzheimer, o que geraria riscos iminentes à integridade física do paciente e da coletividade.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.5015824-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: EUZENI ROSA BARBOSA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de tutela de urgência, determinou a internação compulsória de Gilson de Oliveira Girelli.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Nesse sentido, extrai-se, do detido exame dos autos, que a medida de internação compulsória, por representar a privação do direito fundamental à liberdade individual garantido pelo artigo 5º, caput, da Constituição Federal, deve ser encarada como a
ultima ratio
do sistema de saúde mental.

Consoante a dicção do artigo 6º da Lei n. 10.216/2001, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, norma esta que deve ser interpretada de forma estrita em virtude da gravidade da intervenção estatal.

A esse respeito, importa destacar que a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça exige que o referido laudo seja fruto de exame médico presencial e direto, capaz de atestar a imprescindibilidade da segregação em face da insuficiência dos recursos extra-hospitalares. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, em ação de interdição, deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória de pessoa diagnosticada com transtornos mentais em instituição destinada ao tratamento psiquiátrico. A decisão foi contestada sob o fundamento de ausência de exame médico presencial e de laudo médico circunstanciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da determinação de internação compulsória sem a realização de exame médico presencial e sem a apresentação de laudo médico circunstanciado; (ii) avaliar a necessidade de observância aos requisitos legais para internação compulsória, dada a gravidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 10.216/01, em seu art. 6º, exige que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, seja precedida de laudo médico circunstanciado que justifique sua imprescindibilidade. 4. A internação compulsória constitui medida extrema, que restringe integralmente a liberdade do indivíduo, sendo indispensável que sua determinação seja precedida de prova robusta acerca de sua necessidade. 5. No caso, o laudo apresentado baseou-se em informações de terceiros e em registros do histórico médico do paciente, sem que houvesse exame médico presencial, configurando ausência de laudo circunstanciado conforme exige a legislação. 6. Determinar a internação compulsória sem o devido suporte médico adequado representa afronta aos direitos fundamentais do indivíduo e extrapola os limites impostos pela legislação de saúde mental. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória somente pode ser determinada mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado com base em exame médico presencial, que ateste a imprescindibilidade da medida. 2.A ausência de laudo médico circunstanciado inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória, por se tratar de medida gravosa que restringe a liberdade individual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/01, arts. 3º e 6º. Jurisprudência relevante citada: Não consta menção a precedentes no caso.”

(Agravo de instrumento n. 5007561-54.2024.8.08.0000, Órgão: TJ-ES. Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Publicado em 07/04/2025)

A compreensão jurisprudencial desta Corte, portanto, firmou-se no sentido de que a ausência de exame médico presencial inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória.

No caso vertente, colhe-se do laudo médico subscrito pela Dra. Eliane Tavares Polate (id 16079982) que a descrição do quadro clínico e a indicação da necessidade de internação involuntária foram fundamentadas, expressamente, no "relato de familiares" e "segundo familiares", sem qualquer menção à realização de avaliação clínica pessoal e contemporânea pelo profissional signatário.

Tal circunstância esvazia o caráter circunstanciado do documento, tornando-o inapto a lastrear uma medida restritiva de liberdade, uma vez que a probabilidade do direito, exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, deve estar amparada em prova técnica robusta e não meramente em informações indiretas.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, resta patente que a decisão recorrida não pode subsistir, pois a proteção à saúde não autoriza a supressão de garantias formais destinadas a evitar internações arbitrárias ou precipitadas.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a fragilidade probatória quanto à urgência clínica e à ineficácia do tratamento ambulatorial impede a manutenção da tutela antecipada, sem prejuízo de que o Juízo
a quo
reavalie a questão mediante a produção de novo laudo médico fundado em exame direto do paciente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência relativo à internação compulsória de Gilson de Oliveira Girelli.

É como voto.